Tribunal: TJSP
Processo: 1514799-08.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação – Furto qualificado tentado (artigo 155, §4o, inciso IV, c.c. 14, inciso II, ambos do Código Penal) – Insurgência defensiva – Pleito de absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas - Recurso ministerial – Pretensão à fixação de regime prisional mais severo – Acolhimento - Recurso da Acusação provido, não

Ementa:
Apelação – Furto qualificado tentado (artigo 155, §4o, inciso IV, c.c. 14, inciso II, ambos do Código Penal) – Insurgência defensiva – Pleito de absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas - Recurso ministerial – Pretensão à fixação de regime prisional mais severo – Acolhimento - Recurso da Acusação provido, não provido o da Defesa.